Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA E RESPECTIVO SALDO MONETÁRIO CUSTODIADO. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a ressarcir R$ 395,83 à autora, retidos em virtude do bloqueio indevido da conta bancária.
2. Nas razões recursais a recorrente assevera que o bloqueio da conta bancária de sua titularidade e dos R$ 395,83 custodiados lhe causou abalo emocional significativo, impondo o inadimplemento de contas e serviços essenciais e levando à obtenção de empréstimos com pessoas próximas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da ocorrência de dano moral à autora em razão do bloqueio da sua conta bancária e da retenção do saldo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), na esteira da tese fixada na Súmula 279 do STJ.
6. No presente caso, incontroverso que a autora é titular de conta bancária custodiada pela instituição de pagamentos ré, assim como que houve o respectivo bloqueio da sua conta, sustentando a autora que em razão da indisponibilidade do saldo (R$ 395,83), experimentou abalo emocional significativo, impondo o inadimplemento de contas e serviços essenciais e a obtenção de empréstimos com pessoas próximas, inclusive de seu círculo profissional (chefe).
7. A prestação pecuniária com vistas à compensação de dano moral pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar graves abalos à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor-próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, à integridade física ou psicológica.
8. Em que pese a verificação do ato ilícito e de falha na prestação do serviço pelo réu, não demonstrou a autora os alegados reflexos em seus direitos extrapatrimoniais da personalidade (art. 373, I, CPC), não transbordando os fatos do mero inadimplemento contratual. Precedentes: (Acórdão 1380146); (Acórdão 1356602).
9. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovando a autora que a privação temporária de valores causou o inadimplemento de qualquer despesa, nem que tal fato a impôs obter empréstimo financeiro, incabível a indenização moral requerida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciaria.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 2479; TJDFT, (Acórdão 1380146, 0705301-32.2021.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJe: 05/11/2021.); (Acórdão 1356602, 0701015-17.2021.8.07.0014, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021.)